Tribunal: TJES
Processo: 0015127-72.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015127-72.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO LEONEL ARAUJO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015127-72.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO LEONEL ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. READEQUAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. FURTO PRIVILEGIADO. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
Leonardo Leonel Araújo
contra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória, que o condenou pelo crime de furto simples (art. 155, caput, do CP) à pena de 1 ano, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, além de 10 dias-multa, pela subtração de três peças de picanha avaliadas em R$ 197,70 de supermercado. A defesa pleiteia: (i) absolvição por aplicação do princípio da insignificância; (ii) fixação da pena-base no mínimo legal; (iii) desclassificação para furto tentado; (iv) reconhecimento do furto privilegiado; e (v) prequestionamento da matéria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) definir se o princípio da insignificância é aplicável ao caso;
(ii) estabelecer se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal;
(iii) verificar se a conduta deve ser desclassificada para furto tentado;
(iv) analisar se estão presentes os requisitos para reconhecimento do furto privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A aplicação do princípio da insignificância exige a presença cumulativa de requisitos como mínima ofensividade da conduta, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão, o que não ocorre quando o agente possui histórico de reiterados delitos patrimoniais.

A reiteração delitiva do apelante (com diversas ações penais em curso) e o valor da res furtiva, correspondente a mais de 10% do salário mínimo à época, afastam a incidência do princípio da insignificância.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal foi indevidamente fundamentada, pois os elementos utilizados (conduta típica, alegação de vício em drogas e presença de pessoas no local) não constituem fundamentos idôneos para exasperação da pena. Assim, a pena-base deve ser readequada ao mínimo legal de 1 ano de reclusão e 10 dias-multa.

A confissão espontânea, embora reconhecida, não permite redução da pena por força da Súmula 231 do STJ.

A desclassificação para furto tentado é incabível, pois houve inversão da posse dos bens, já que o réu passou pela barreira dos caixas e foi detido fora do supermercado, caracterizando crime consumado.

O reconhecimento do furto privilegiado (art. 155, § 2º, do CP) é inviável, uma vez que não foi juntado laudo de avaliação que comprove tratar-se de bem de pequeno valor, sendo insuficiente a mera presunção do baixo montante.

Mantém-se o regime inicial aberto, com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A reiteração delitiva impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante do valor relativamente baixo do bem subtraído.

A fixação da pena-base exige fundamentação idônea e não pode se apoiar em elementos inerentes ao tipo penal.

O crime de furto se consuma com a inversão da posse do bem, ainda que por breve período e mesmo que o agente seja detido logo após ultrapassar os caixas do estabelecimento.

A ausência de laudo de avaliação impede o reconhecimento do furto privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 155, caput e § 2º, 33, § 2º, “c”, e 44, § 2º; CPP, art. 386, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 944.558/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.205 (AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 12.08.2025, DJEN 19.08.2025); STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.05.2025, DJEN 28.05.2025; STJ, AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 05.10.2021, DJe 11.10.2021; STJ, AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 09.08.2022, DJe 18.08.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR PARCIAL provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0015127-72.2021.8.08.0024 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO LEONEL ARAUJO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
LEONARDO LEONEL ARAÚJO
, por irresignado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 10ª Vara Criminal de Vitória, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155,
caput
, do Código Penal, à pena definitiva de 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido a pena privativa de liberdade substituída por duas restritivas de direito.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de setembro de 2021, o denunciado subtraiu 3 (três) peças de picanha que totalizavam a quantia de R$ 197,70 (cento e noventa e sete reais e setenta centavos) do interior do estabelecimento comercial Supermercado Extrabom.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia (I) absolvição por atipicidade da conduta em razão da aplicação do princípio da insignificância; (II) fixação da pena-base no mínimo legal; (III) desclassificação para furto tentado; (IV) reconhecimento do furto privilegiado; e (V) prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do auto de apreensão, auto de restituição (entrega), boletim unificado n. 45922300, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma forma, as provas produzidas nos autos são suficientes para comprovar a autoria do apelante em relação ao crime de furto.

Em relação ao pleito absolutório por atipicidade da conduta, ressalta-se que, conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada, pois, caso contrário, estar-se-ia prejulgando que a subtração dos bens daquelas classes sociais menos favorecidas, que normalmente possuem renda mensal de 1 (um) salário-mínimo, não constituiria crime, haja vista o baixo valor de seus bens.

Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável.

Na hipótese, verifico que o recorrente possui histórico de reiteração na prática de crimes, com ao menos outras 8 (oito) ações penais em curso, a maioria por crimes contra o patrimônio.

Ademais, à época do crime (2021), o valor do bem correspondia a quantia superior a 10% (dez por cento) do salário mínimo vigente.

Sobre o tema, destaco o seguinte precedente:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e negar-lhe provimento. 2. O agravante alega que a reincidência não impede a aplicação do princípio da insignificância, sustentando que o furto foi cometido em estado de necessidade e que o valor da res furtiva é ínfimo. II. Questão em discussão3. A questão em discussão consiste em saber se a reiteração delitiva do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância, mesmo diante de alegações de furto famélico e valor ínfimo do bem furtado. III. Razões de decidir 4. O tribunal considerou que a conduta do apelado não é irrelevante para o direito penal, pois apresenta lesividade suficiente para justificar a condenação, apesar do pequeno valor do bem furtado. 5. A decisão enfatizou que o acusado é contumaz na prática de delitos patrimoniais, o que impede a aplicação do princípio da insignificância. 6. A jurisprudência do STJ apoia esse entendimento, afirmando que a reiteração delitiva do acusado demonstra a tipicidade material da conduta e afasta a aplicação do princípio da insignificância. 7. A restituição do bem furtado não é suficiente para aplicar o princípio da insignificância, conforme tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.205 do STJ. IV. Dispositivo e tese8. Agravo desprovido. Tese de julgamento: "1. A reiteração delitiva do acusado impede a aplicação do princípio da insignificância. 2. A restituição do bem furtado não constitui motivo suficiente para a incidência do princípio da insignificância." Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 944.558/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024; STJ, Tema Repetitivo n. 1.205. (AgRg no AREsp n. 2.855.398/TO, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025).

Sendo assim, não é a conduta do agente passível de aplicação do princípio da insignificância, não havendo que se falar em atipicidade.

Subsidiariamente, pugnou a defesa pela fixação da pena-base no mínimo legal, ao argumento de que as circunstâncias judiciais foram inidoneamente valoradas.

Ao analisar as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o douto Magistrado considerou desfavoráveis ao réu a culpabilidade, motivos e circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
culpabilidade
evidenciada, sendo a conduta do acusado tida como reprovável, uma vez que agiu mediante dissimulação, quando se passou por mero cliente do estabelecimento comercial vítima; [...] os
motivos do crime
são prejudiciais, em razão do alegado pelo réu em seu interrogatório – visava sustentar seu vício em drogas ilícitas; as
circunstâncias
não favorecem o réu, uma vez que o local escolhido para ser vítima é composto por várias pessoas, que estavam em atividade laborativa [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi valorada mediante fundamentação inidônea, tendo em vista que o réu empregou conduta comum prevista para o tipo, uma vez que entrou no estabelecimento comercial, pegou os produtos e saiu sem efetuar o pagamento.

Da mesma forma, o sustento do vício em drogas não é elemento apto a ensejar a valoração negativa dos motivos do crime.

Por fim, igualmente inidôneo o desvalor das circunstâncias do crime, sendo irrelevante a quantidade de pessoas que trabalhavam no local no momento do crime.

De rigor, portanto, a
readequação da pena-base ao mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, entretanto, deixo de reduzir a pena, por expressa vedação da súmula n. 231 do STJ.

Ausentes agravantes, bem como causas de diminuição ou aumento de pena,
sendo definitiva a reprimenda acima arbitrada
.

Fixo o regime inicial
ABERTO
para cumprimento de pena, em conformidade com o disposto no artigo 33, §2º, alínea “c”, do Código Penal.

Em atenção ao artigo 44, §2º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, a ser definida pelo juízo da execução.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Com relação ao pleito desclassificatório para a modalidade tentada do crime de furto, este não encontra amparo nos autos, considerando que houve a inversão da posse dos bens subtraídos, tendo o réu sido detido do lado de fora do estabelecimento comercial, após passar pela área dos caixas sem efetuar o pagamento.
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.844.626/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025).

Seguindo na linha de irresignação, suscitou o recorrente o reconhecimento do furto privilegiado, com a aplicação da causa de diminuição de pena contida no art. 155, §2º, do Código Penal.

Os requisitos elencados no referido dispositivo são a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa furtada.

Registro que não há nos autos laudo de avaliação que comprove o pequeno valor do bem subtraído, não sendo possível aferir se possuía valor inferior a percentual razoável do salário mínimo vigente à época dos fatos, conforme entendimento jurisprudencial já firmado pelo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO SIMPLES TENTADO. FURTO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. ART. 28 DA LEI DE DROGAS. AFASTADOS. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DA RES. IMPOSSÍVEL PRESUMIR O VALOR. PRIVILÉGIO NÃO RECONHECIDO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte superior entende que "[a]usente o laudo de avaliação apto a comprovar que a res furtiva deve ser considerada de pequena monta - isto é, tinha valor inferior a um salário mínimo vigente à época dos fatos -, não é possível reconhecer a figura do furto privilegiado prevista no § 2.º do art. 155 do Código Penal, pois o atendimento do citado requisito não pode ser presumido" (AgRg no AREsp n. 1.846.296/MA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJe de 11/10/2021). 2. Assim, ainda que tenham sido afastados os maus antecedentes do agravante, inviável o reconhecimento da figura privilegiada do crime praticado. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.906.309/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
E
DOU
-LH
E PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)